Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. DATA PARA FIXAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. TERMO INICIAL. DATA FIXADA PARA O DIA POSTERIOR À PRÓXIMA APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento das condições estabelecidas durante o usufruto da prisão domiciliar no regime aberto deve ser cadastrado na conta de liquidação do sentenciado como sendo o dia imediatamente posterior à data do não comparecimento à próxima obrigação estipulada pelo Juízo das Execuções.
2. O cadastramento do dia seguinte à última apresentação do sentenciado em Juízo, para justificar suas atividades, é interpretação em malam partem.
3. Recurso conhecido e provido..